Tribunal: TJBA
Processo: 8172847-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172847-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IGOR SANTOS DE FRANCA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

I R/R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. EXISTÊNCIA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. TELAS SISTÊMICAS. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Havendo demonstração, pela parte Ré, da contratação do serviço e da sua inadimplência, legítima é a negativação do devedor, desde que não haja abuso em sua conduta, a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

II – Não configura dano moral a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando provada a sua legitimidade, nos moldes ocorridos no caso em análise, em que se evidenciou ter o Apelante firmado contrato de crédito com o Réu e dado causa à negativação por inadimplência.

III – A jurisprudência desta Corte tem consolidado seu entendimento no sentido de ser possível a utilização de telas sistêmicas, desde que em conjunto com outros documentos, para comprovar suas alegações, como ocorreu
in casu
, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8172847-82.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
IGOR SANTOS DE FRANCA e como
Apelado
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA